Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-63.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700579-63.2018.8.07.0014 RECORRENTE: CGC CONCESSÕES LTDA RECORRIDO: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. MENSALIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CAMINHÕES. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. 1. Operou-se a preclusão sobre a incompetência territorial, rejeitada por meio de decisão interlocutória não desafiada por agravo de instrumento, admitido pela jurisprudência a partir do REsp. 1.704.520. 2. Ausente elemento apto a desconstituir a cobrança, que encontra expresso amparo em cláusula contratual. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 63 e 1.009, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, e 78 do Código Civil, sustentando a competência territorial do foro de São Paulo para o processamento e julgamento do feito, afastando a competência da circunscrição judiciária de Brasília; c) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso I, e 476, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a distribuição do ônus da prova. Afirma ser ônus da parte recorrida a comprovação da prestação de serviço que está cobrando. Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO TESHEINER CAVASSANI, OAB/DF 38879 (ID 46171926). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 2056710/SP, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/9/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao salientado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta ao mencionado dispositivo legal “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 63 e 1.009, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, e 78 do Código Civil. A respeito, tem-se que a matéria referente à competência territorial do juízo de São Paulo não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, o qual se limitou a não conhecer da mencionada tese jurídica considerando o advento da preclusão (ID 34695425). Assim, restou caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 2/12/2022). Cumpre acrescentar que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação do artigo 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021, e AgInt no AREsp 2131426/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/10/2022). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na indicada inobservância aos artigos 373, inciso I, 476, ambos do Código de Processo Civil, 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, referente à distribuição do ônus da prova, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005